Tribunal: TJES
Processo: 5000357-50.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-50.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM DEMARTINI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
JOAQUIM DEMARTINI
em face do v. Acórdão (ID 16773163) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Alegre, que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais decorrente de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A sentença recorrida (ID 14318418) fundamentou a improcedência do pleito na caracterização de excludente de responsabilidade civil (caso fortuito/força maior), asseverando que (i) restou evidenciado que a falha decorreu de evento climático extremo (fortes chuvas e raios) que atingiu a região entre 21/01 e 24/01/2024; (ii) a concessionária adotou medidas para o restabelecimento, tratando-se de interrupção em situação de emergência nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021; e (iii) o desconforto narrado não ultrapassou os limites do mero dissabor, não havendo condenação em custas ou honorários em primeiro grau.

Em suas razões de embargos (ID 17112304), o recorrente sustenta a existência de omissões e contradições, alegando, em síntese, que (i) o julgado não enfrentou concretamente a demora excessiva no restabelecimento do serviço (quatro dias) e o descumprimento dos prazos regulatórios; (ii) há desalinhamento com precedentes desta Turma Recursal em processos conexos de seus familiares (RI nº 5000455-35.2024.8.08.0002 e RI nº 5000456-20.2024.8.08.0002), oriundos do mesmo fato gerador, onde se reconheceu o dever de indenizar; e (iii) a concessionária não comprovou a magnitude excepcional do evento de 2024 para fins de rompimento do nexo causal. Pugna pelo provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para a condenação da embargada.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte embargada.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de ID 17202219). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

No mérito, a matéria controvertida consiste na verificação de vícios de fundamentação no acórdão que ratificou a inexistência de ato ilícito indenizável por parte da concessionária de energia.

Analisando detidamente a insurgência, verifico que não assiste razão ao embargante. O v. Acórdão embargado foi cristalino ao decidir pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, técnica de fundamentação
per relationem
expressamente autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A
ratio decidendi
do julgado repousa na ausência de demonstração de defeito na prestação dos serviços. Restou consignado que a interrupção do serviço essencial foi ocasionada por caso fortuito externo (fortes tempestades e descargas atmosféricas), fato este considerado incontroverso diante do conjunto probatório coligido aos autos (ID 14318409), o qual demonstrou a dificuldade técnica de manutenção em face da gravidade das intempéries.

Quanto à alegada contradição com julgados de processos conexos, é cediço que o vício de contradição apto a ensejar o acolhimento de aclaratórios é aquele interno ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não o descompasso entre a decisão e entendimentos exarados em outros feitos, ainda que versando sobre fatos similares. A divergência jurisprudencial ou a interpretação fática distinta entre órgãos fracionários ou relatores não autoriza a via estreita dos embargos.

O acórdão enfrentou a tese da demora no restabelecimento, concluindo que o estado generalizado de chuvas retardou a identificação dos pontos de ruptura da fiação, o que afasta a natureza omissiva da responsabilidade por inexistência de deficiência técnica culposa da ré.

Observa-se, em verdade, o nítido propósito do embargante de reabrir a discussão do mérito da causa para obter a reforma do julgado por via inadequada. A irresignação quanto à justiça da decisão ou à valoração das provas constitui matéria de mérito, devendo ser buscada pelas vias recursais próprias, sendo vedado o seu reexame em sede de embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada.

Com o fim de evitar expedientes protelatórios, registro que não há obrigatoriedade de o órgão fracionário manifestar-se expressamente sobre todos os argumentos ou precedentes colacionados, desde que tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento, o que ocorreu na espécie com a manutenção da sentença nos termos do Enunciado 11 deste Colegiado.

Fica a parte embargante advertida de que a reiteração de embargos com intuito manifestamente infringente e protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão embargado em todos os seus termos, dada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)